Tribunal: STF
Processo: Rcl 59910
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dario Joaquim Gomes e Outros em face de decisão do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, nos autos do processo n. 1026542.34.2019.8.26.0564, por ofensa ao decidido na quarta tutela provisória incidental na ADPF 828.  



    A situação apresentada nesses autos não é nova. Já fora trazida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em outras reclamações, a saber RCL 50361 (mesmo autores do presente feito), Rcl 50216, Rcl 50834 e Rcl 50900.  



    Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse (processo n. 1026542.34.2019.8.26.0564) de área pública que, segundo petição inicial da ação de reintegração, “precisa ser utilizada pela Administração Pública para realização do Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Saracantan e Colina; objeto este de contrato do Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, o qual será concretizado por meio da urbanização da referida área, abrangendo a implantação de infraestrutura em todo o local e produção de novas unidades para o reassentamento das famílias que ocupam habitações precárias e ou/ em áreas de risco, cujas moradias não podem ser consolidadas.” (eDoc 3. P. 5).  



    Nas reclamações acima mencionadas, durante a pandemia, foram deferidas liminares para suspender as desocupações, sendo posteriormente cassadas e tiveram seus seguimentos negados porque a situação tratada nesses processos enquadrava-se “nas ressalvas da abrangência da medida cautelar proferida na ADPF 828: “reintegração de posse sobre áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”.  



    Além disso, nesses feitos constatou-se a existência de “elementos a indicar que o juízo reclamado, ao determinar a reintegração na posse do imóvel, considerou laudos periciais e documentos que comprovam estarem as unidades residenciais em área de risco. Assim impossível se revela, em face da via eleita, a reversão do entendimento constante do ato reclamado sobre a ausência de risco das áreas em litígio, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.”  



    Essas decisões foram proferidas entre julho e setembro de 2022.



    Em despacho publicado em 24 de maio de 2023 concedi 15 (quinze) dias para os reclamantes regularizarem a representação processual.



    O Juízo reclamado apresentou informações (eDoc 55) esclarecendo , em suma, o seguinte:



    “(...)Por final, se tratando de área de extremo risco de morte, conforme assentado, repita-se, em acórdão supra mencionado, essa magistrada procedeu a imediata desocupação, mormente, porque se trata de ação que data de 2019, desnecessária a situação de levar o caso a uma comissão, como bem constou naquele acórdão. 



    A medida deferida por essa Juíza, obedeceu os ditames do acórdão aqui referido, advertindo ao Município fornecer meios para a mudança, acomodação e assistentes sociais, e ainda, os reclamantes estão cadastrados no processo de liberação de obras, com selo atestando tal condição.”



    Em 16 de junho de 2023 (eDoc 65), em petição de aditamento à inicial, os autores requereram a exclusão do polo ativo de Elisabete Gonçalves Silva e Liliane Alves da Silva do feito, bem como prazo adicional para proceder à regularização.



    Sendo assim, em despacho publicado em 01.08.23, deferi a exclusão do polo ativo das demandantes indicadas e concedo o prazo peremptório de 10 (dez) dias para que se faça a regularização processual dos demais autores, sob pena de extinção do feito.



    Em 16.08.2023 (eDoc 81) os reclamantes peticionaram solicitando a exclusão do polo ativo de outras 5 pessoas, apresentando algumas procurações e solicitando dilação de prazo para apresentação dos demais instrumentos de mandato.



    Ante o exposto, esgotado o prazo peremptório concedido em 01.08.2023 para regularização da representação processual, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente